Tribunal: TJDFT
Processo: 0720282-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0720282-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: NAPOLEAO BEZERRA FEITOSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0701324-77.2021.8.07.0001, sobre cumprimento de sentença, indeferiu pesquisa no sistema CCS-BACEN, pois já é sistema incorporado e pesquisado por meio do SISBAJUD (ID 157384313 dos autos originários); e indeferiu pesquisa no sistema CRCJUD, pois é diligência que pode ser realizada independente de intervenção do juízo (ID 158673583 dos autos originários). Em razões recursais (ID 47050584), o agravante, em síntese, alega que não há razões para o magistrado indeferir os pedidos de consulta ao CCS e CRCJUD. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, com antecipação de tutela recursal para deferir o pedido de consulta ao sistema CCS e CRC-JUD. Preparo recolhido (ID 47050585). É o relatório. Decido. Quanto à probabilidade do direito, o recorrente não comprovou de plano os motivos pelo qual a pesquisa ao CCS-BACEN e ao CRCJUD serão proveitosos para a execução. Como informa a decisão recorrida, o sistema SISBAJUD já consulta a base do CCS-BACEN. Inclusive, essa é informação que o próprio Banco Central do Brasil fornece em seu site (destacamos): Para ordens de bloqueio de valor, o Sisbajud considera apenas os relacionamentos ativos no CCS quando do envio da ordem do Judiciário. Já para requisição de informações, o Sisbajud considera os relacionamentos ativos e os históricos do CCS. &lt;https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/relacionamentos-do-ccs-que-fazem-parte-do-sisbajud, acesso em 26/05/2023&gt; Já em relação ao CRCJUD, é sistema que está disponível para consulta pelo próprio exequente sem ordem judicial, como pontuou o juiz de origem, e conforme art. 11 e 12 do Provimento n. 46/2015 do CNJ. Não cabe ao Judiciário substituir as partes em seus deveres processuais, principalmente quando a consulta é acessível ao credor sem intervenção judicial. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por ausência dos requisitos legais, mantendo os efeitos da decisão do juízo originário. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de maio de 2023